Tribunal: TJDFT
Processo: 0724371-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724371-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORJAS TAURUS SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Logo no início do processamento deste recurso, por meio do despacho de ID 27742561, determinei à parte agravante, em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o, 10, etc.), que se manifestasse acerca da adequação e do cabimento do presente agravo de instrumento com relação a algumas questões (v.g. inadequação da via eleita e/ou falta de interesse de agir na propositura pelo agravado da ação civil pública originária) remetidas à apreciação por este Colegiado Revisor. A parte recorrente, na petição de ID 28065459, reforçou seus argumentos sobre a necessidade de conhecimento integral do agravo de instrumento à baila, destacando que a questão da inadequação da via eleita e/ou falta de interesse de agir tem urgência na sua apreciação, e que aguardar somente o recurso de apelação para novamente ser debatida e decidida provocar-lhe-á prejuízos e evitável movimentação da máquina judiciária em situação que, segundo o defendido, deve a ação de viés coletivo ser, de pronto, extinta, sem julgamento do mérito, ou, subsidiariamente, determinada a conversão do rito de ação civil pública para o procedimento comum ordinário, diante dos fatos e dos fundamentos sustentados na respectiva peça recursal. Após isso, observei que na pretensão reformatória em exame não há pedido de tutela de urgência. Assim, antes de qualquer pronunciamento acerca da admissibilidade (juízo de prelibação) deste agravo de instrumento - o qual será feito após a instauração do contraditório e da ampla defesa no caso vertente -, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA (DISTRITO FEDERAL) PARA, QUERENDO, CONTRA-ARRAZOAR O PRESENTE RECURSO, no prazo legalmente assinalado, respeitadas as prerrogativas processuais que legalmente lhe são conferidas (CPC, arts. 183 e 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator